Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-18.2017.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-18.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA BRANDAO - CPF: 346.341.931-91 (RECORRENTE), ROBSON JOSUE CUNHA DE PAULA (RECORRIDO), ANA CASSIA GONCALVES - CPF: 040.014.611-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000545-18.2017.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de

Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Robson Josue Cunha de Paula

Recorrida(s):

Rosangela Ferreira Brandão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE FURTO DO SEMOVENTE (ÉGUA) DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FURTO DO ANIMAL. LAUDO EMITIDO EM INFORMAÇÕES RELATADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO FURTO ALEGADO PELO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, vez que o animal (égua) objeto desta lide, está com a posse deste, desde que foi retirado da propriedade da Recorrida por meio de força policial, para averiguação da denúncia efetuada pelo Recorrente.

2. No caso, observo que apesar das alegações do Recorrente de que em 2011 ocorreu o furto de seu animal, qual afirma se tratar da égua adquirida pela Recorrida/Reclamante, inexiste nos autos, qualquer prova da ocorrência do referido furto, pois somente foi confeccionado Boletim de Ocorrência em 2016, quando o Recorrente supostamente avistou o animal e o identificou como sendo de sua propriedade.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“
Deste modo, a égua retirada da parte requerente não encontra relação com a égua que teria sido furtada da parte requerida. Não há prova nos autos de que, ao tempo do furto, a égua do requerido possuía as marcas informadas que a distinguiria de outras éguas, apenas seu depoimento na delegacia após ter visto o semovente na chácara da autora
. Ademais, as testemunhas foram firmes e coesas em seus depoimentos, confirmando os fatos narrados na inicial pela autora.”.

4. Ademais, o Laudo foi realizado por meio de fotografias e suposições apresentadas pelo Recorrente, bem como não restou conclusivo, uma vez que este afirmou que o animal “poderia” ser o descrito pelo Denunciante/Recorrente, conforme abaixo demonstrado:

5.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, e pelo que mais conta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, para
CONDENAR
o requerido Robson Josue Cunha de Paula a:
(i)
devolver a égua e o filhote; ou,
(ii)
pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano material. Devendo ser cumprida, a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022